Tribunal: STF
Processo: RHC 58483
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-20
Data de publicação: 1981-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. RETRATAÇÃO. CRIME DE FALSA PERICIA.
A RETRATAÇÃO, ADMITIDA NO CRIME DE FALSA PERICIA, E CAUSA DE
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL, POIS
SÓ SE JUSTIFICA PELO ARREPENDIMENTO QUE ENCERRA E PELA INDOLE
HONESTA QUE MANIFESTA, O QUE FAZ COM QUE A PENA NÃO MAIS TENHA
FINALIDADE PARA SEU AUTOR. E, PORTANTO, INCOMUNICAVEL.
DENUNCIA QUE DESCREVE OUTROS DELITOS EM RELAÇÃO AOS QUAIS NÃO SE
ADMITE A RETRATAÇÃO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.